Tribunal: TJDFT
Processo: 0703114-49.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LEI No 6.194/74 E LEI No 11.945/09. INDENIZAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO. INVALIDEZ PERMANENTE. PERDA FUNCIONAL COMPLETA DE UM MEMBRO SUPERIOR E DE UM MEMBRO INFERIOR. PERCENTUAL DE CEM POR CENTO DO CAPITAL SEGURADO. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO COM BASE NO GRAU DE INVALIDEZ. INAPLICABILIDADE. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO PAGAMENTO REALIZADO A MENOR.
1. Tendo o sinistro ocorrido no ano de 2017 e, em observância aos princípios da irretroatividade e do tempus regit actum, deve reger a matéria referente ao presente caso as disposições previstas na Lei no 6.194/74, observadas as alterações introduzidas pela Lei no 11.945/09.
2. Verificada a perda funcional completa de um membro superior e de um membro inferior, o percentual de perda, segundo tabela anexa à Lei no 6.194/74, deve corresponder a cem por cento (100%) do capital segurado de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).
3. A redução proporcional da indenização securitária com base no grau de invalidez somente é aplicável às situações de invalidez permanente parcial incompleta, conforme dispõe o art. 3o, § 1o, inciso II, da Lei no 6.194/74.
4. Nos termos do Enunciado de Súmula no 426, do STJ, “os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”.
5. Havendo pagamento parcial da indenização securitária, a correção monetária deve incidir a partir da data do pagamento realizado a menor.
6. Apelo parcialmente provido.